Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713201-88.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A EMBARGADO: MARCOS MONTEIRO SILVA E ERICA OLGA DOS REIS GUERRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por G10 Urbanismo S.A. contra sentença (ID 26271269) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de parcelas pagas ajuizada por Marcos Monteiro Silva e Érica Olga dos Reis Guerra da Silva, julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato, declarar a nulidade da Cláusula 11a, parágrafo 6o, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “f” do contrato e condenar o réu a restituir aos autores todos os valores vertidos por estes, inclusive o entregue a título de entrada, decotado o equivalente a 10% do valor efetivamente pago, a título de cláusula penal, em parcela única, incidindo correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. Consoante Acórdão n. 1369480, a apelação foi conhecida e desprovida por esta e. 2a Turma Cível (ID 28983828). Apresentados embargos de declaração, o citado recurso também foi conhecido e rejeitado, conforme Acórdão n. 1388058 (ID 31122147). Pela petição de ID 31570405, a apelante G10 Urbanismo S.A. apresenta acordo que afirma ter sido realizado entre as partes, mas que estava assinado apenas pela recorrente. Pugna, assim, por sua homologação. Intimadas as partes a juntarem termo devidamente assinado por ambos os litigantes (ID 31612110), os apelados Marcos Monteiro Silva e Érica Olga dos Reis Guerra da Silva aviaram o petitório de ID 31717990, aquiescendo com o acordo de ID 31570405. É o relatório do necessário. DECIDO. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[1] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[2] . Constata-se que o acordo de ID 31570405 foi assinado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações (IDs 26271144 e 26271256), têm poderes para transigir e foi colacionado aos autos antes do trânsito em julgado do Acórdão n. 1388058 (ID 31122147). Ainda, acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Na hipótese, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo de ID 31570405. Após o trânsito em julgado, devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [2] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.